Tribunal: TJMT
Processo: 1006034-72.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006034-72.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (EMBARGANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), NEURILAN MATOS RODRIGUES - CPF: 702.994.471-20 (EMBARGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), R. E. M. - CPF: 068.048.071-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS ANTONIO VIANA - CPF: 181.211.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), NEURILAN MATOS RODRIGUES - CPF: 702.994.471-20 (EMBARGANTE), R. E. M. - CPF: 068.048.071-46 (EMBARGANTE), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1006034-72.2017.8.11.0041
– Cuiabá

Embargante:

Integração Transportes Ltda - ME

Embargado:

Neurilan Matos Rodrigues e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Integração Transportes Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante
aponta a ocorrência de omissão no v. acórdão,
na medida em que deixou de abordar e enfrentar o argumento de que o laudo pericial foi inconclusivo e de que uma das testemunhas ouvidas nos autos era prima do embargado .

O embargado apresentou contraminuta no id. 211719180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não restem dúvidas, colaciono toda a fundamentação do acórdão trazida do próprio laudo pericial, que é categórico ao afirmar que:

“
Pois bem. De acordo com dinâmica do acidente demonstrada pelo laudo pericial colacionado ao id. 165738991, inviável o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, ao passo que o fator determinante para a ocorrência do sinistro foi o desrespeito à placa PARE pelo motorista do ônibus, restante evidente a culpa exclusiva do ônibus da empresa Requerida.

Colaciono trecho do laudo que bem dirimiu a questão:

“4.3 – Localização do veículo V1-M.Benz/Induscar Apache:

Encontrava-se em posição convencional de repouso, em sentido oblíquo em relação ao eixo longitudinal da pista da Rodovia Palmiro Paes de Barros, com a frente voltada para Cuiabá. O veículo encontrava-se posicionado entre as faixas da esquerda e / retorno da via (vide Croqui Ilustrativo)

(...)

4.4 – Localização do veículo V2-Honda/CG 150 Titan KS:

Encontrava-se em posição tombada, sobre a porção mediana-posterior da lateral esquerda do veículo V1, em sentido oblíquo em relação ao eixo longitudinal da pista da Rodovia Palmiro Paes de Barros, com a frente voltada para Cuiabá. O veículo encontrava-se posicionado entre a faixa de aceleração e a faixa esquerda da pista de sentido Santo Antonio do Leverger

(...)

VI – DA DINÂMICA E DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS:

“Trafegava o veículo V1-M.Benz/Induscar Apache na Rodovia Palmiro Paes de Barros, com velocidade estimada de 31km/h, sendo que este realizada manobra no retorno desta via pública, voltando para o sentido de Cuiabá/MT, pela faixa da esquerda do respectivo retorno. No instante do acidente, o condutor de V2-Honda/CG 150 Titan KS se encontrava na região esquerda do início da faixa de aceleração após o retorno, posicionado entre o veículo V1 e o meio fio do canteiro central da respectiva via pública, quando ocorreu a colisão com a região anterior da lateral esquerda do veículo V1- M.Benz/Induscar Apache.” As velocidades não são elementos determinantes que causaram o acidente. Após a colisão, o veículo V2 tomba, e juntamente com a vítima, ambos ficam sob o veículo V1, em contato com o pavimento asfáltico e com a estrutura de V1.” (grifei)

Com efeito, é possível concluir que o ônibus empreendia velocidade, quando adentrou o lado esquerdo da pista onde se encontrava a motocicleta, sendo, portanto, o responsável pelo sinistro
.
”

Quanto à afirmativa de que a testemunha ouvida era prima do embargado, esta sequer foi mencionada no voto, tendo em vista que seu depoimento não foi levado em conta para a decisão do magistrado, sendo irrelevante diante do laudo pericial.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, não havendo qualquer omissão a ser suprida no
decisium
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024